Tribunal: TJDFT
Processo: 0728129-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0728129-31.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO O reclamante opôs embargos de declaração (id. 75381059) da decisão desta Relatoria (id. 74922704) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, art. 989, inc. II, do CPC. A decisão embargada não padece da omissão/contradição/obscuridade apontadas. O embargante-reclamante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados na decisão. Necessário reprisar que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-reclamante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do reclamante. O Juízo Reclamado já prestou informações (id. 75267459) Aguarde-se o decurso do prazo para contestação dos beneficiários. Após, à Procuradoria de Justiça (id. 75046503). Brasília - DF, 26 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora